Tribunal: CARF
Processo: 10860.720051/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720051/2013-16
ACÓRDÃO
2201-012.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL. CFL 21.
SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720051/2013-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128-130):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização e materializado por
meio do presente processo, lavrado em 25/03/2013 e com a ciência ao
contribuinte em 27/03/2013 (fls. 02), compreendendo o seguinte Auto de
Infração:
- DEBCAD 51.030.693-4 lavrado por descumprimento de obrigação acessória, qual
seja, por infração ao art. 11, § § 3° e 4° da Lei n° 8.218/91, com redação da MP n°
2.158/2001, pelo fato da empresa ter apresentado arquivo digital MANAD
(Manual Normativo de Arquivos Digitais) da folha de pagamento com erros e
omissões, sendo aplicada a multa no valor de R$ 7.992,01 (sete mil, novecentos e
noventa e dois reais e um centavo), prevista no art. 12, II, § único da Lei n.°
8.218/91.
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 07/15:
8. As informações incorretas/omissas foram verificadas nos arquivos
digitais;
Filial
0001-Folha_inicio20090101_fim20091231.txt
Filial
0005-
Folha_inicio20090101_fim20091231.txt Filial 0008-Folha inicio20090101
fim20091231.txt 9- Na analise das informações apresentadas pelo sujeito
passivo, nos arquivos digitais acima referidos, observamos inconsistências
de ordem técnica e de conteúdo, no tocante às informações prestadas,
foram detectadas incorreções/omissões nos arquivos citados, a saber:
9.1 Não foram informados os trabalhadores contribuintes individuais
(categoria 13) prestadores de serviços diversos para a empresa, que
constam
declarados corretamente
em
GFIP.
Estes trabalhadores
encontram-se relacionados no Anexo I.
9.2 Não foram informados os trabalhadores contribuintes individuais
prestadores de serviços diversos para a matriz da empresa, verificados na
conta contábil:
31430013 - 0396 Serviços Pessoa Física. Tais trabalhadores não constam da
GFIP / Folha de Pagamento e estão no quadro a seguir:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720051/2013-16
3
(...) 9.3 A saber, tais trabalhadores não estão incluídos nos registros dos
Sub-blocos K050 Trabalhadores, K250 = Mestre da Folha de Pagamento e
K300 = Itens da Folha de Pagamento
Assim, foi aplicada multa prevista na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 12, inciso II
e parágrafo único, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre os valores das
operações correspondentes às informações omitidas ou incorretas, limitada a 1%
(um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica.
Impugnação
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva para o Auto de Infração
lavrado, sendo que a mesma foi juntada aos autos do processo
10860.720049/2013-39, no qual o presente processo foi apensado, sendo então
copiada para os autos presentes. Contém a mesma , em síntese, os seguintes
argumentos:
-Trata-se a impugnante de entidade constituída sob a forma de associação civil de
caráter religioso, beneficente e de assistência social, sem fins lucrativos, com atos
constitutivos devidamente registrados sob o n° 059, fl. 72 do Livro "A-l" no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Aparecida, com
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - Cita o art. 8° da Lei n° 10.666/2003, bem como os
arts. 11 e 12 da Lei n° 8.218/91 e o art. 1° da Portaria MPS/SRF n° 58/2005.
- Ocorre que, no presente caso, muito embora possa se dizer que o MANAD
apresente incorreções, a Impugnante prestou as devidas informações ao fisco
referente aos contribuintes individuais por ela contratos por intermédio de outros
instrumentos fiscais, bem como não causou qualquer prejuízo financeiro ao
Erário. Assim, a aplicação de referida multa é de notória impropriedade, eis que
contrária aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé
objetiva.
- Aduz que em relação aos contribuintes individuais declarados na GFIP, muito
embora tenha deixado de preencher corretamente o MANAD, prestou as devidas
informações por intermédio da GFIP, não dificultando a fiscalização com omissões
de dados de qualquer espécie, nem prejudicando o Erário por falta de pagamento
das obrigações principais correspondentes, vale dizer, o crédito tributário foi
integralmente satisfeito sem qualquer prejuízo financeiro ao fisco.
- Por sua vez, no tocante aos contribuintes individuais não declarados na GFIP, —
ao contrário do que entendeu a autoridade fazendária quando da lavratura do AI
n° 51.030.699-3 —, houve o devido recolhimento da contribuição previdenciária
por parte da Impugnante, observado o teto máximo do salário de contribuição
(doc. anexo), razão pela qual, do mesmo modo, não há que se falar em dificuldade
de fiscalização ou prejuízo financeiro ao Erário.
- Deste modo, tendo a Impugnante não só apresentado a GFIP, bem como
recolhido os valores relativos à contribuição social em questão, não há que se
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720051/2013-16
4
falar em falta de informação ou descumprimento de obrigação acessória sujeita a
penalidade. Sendo assim, a exigência de multa no presente caso conduz ao
ferimento do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consagrados na
Constituição de 88.
- No presente caso, não houve omissão de dados ou o fornecimento de
informações falsas, apenas, falta de preenchimento correto do MANAD, uma vez
que as todas as informações foram prestadas anteriormente por outros
instrumentos previstos em lei.
- Cita comentários, doutrina e jurisprudência acerca do princípio da razoabilidade.
- Foram lavrados pela fiscalização os Autos de Infração n° 51.030.699-3 e n°
51.030.697-7, os quais, respectivamente, exigem não só o valor principal
acrescido de juros e multa de ofício (a qual visa não só o pagamento do tributo
mas também a não apresentação de declaração ou declaração incorreta), bem
como multa por elaboração de folhas de pagamento em desacordo com os
padrões e normas estabelecidos. Em outras palavras, aplicou-se para um mesmo
fato base, mas visto sob perspectivas diferentes, várias multas, o que além de não
ser razoável, fere a boa-fé objetiva do contribuinte.
- A irregularidade cometida não é suficiente a ensejar a aplicação da sanção
prevista no artigo inciso II do artigo 12 da Lei n° 8218/91, devendo ser levado em
conta não só o comportamento exemplar da Impugnante, ao longo desses anos,
mas também o fato de que as contribuições sociais foram devidamente
recolhidas, comprovando a total falta de intenção da mesma em cometer esse
erro ou lesar o Estado sob qualquer forma.
- Assim, a aplicação da penalidade em questão, pautada exclusivamente em uma
única irregularidade e em interpretações meramente literais, divorciadas do
espírito da lei e da relação que se firmou com o Estado, configura notória afronta
à finalidade da norma e ao princípio da boa-fé, veiculado no Código Civil de 2002
e também no art. 2o da Lei n° 9.784, que disciplina o processo administrativo
federal, além de implicar múltipla penalização. Traça comentários acerca do
princípio da boa-fé.
- Requer a realização de todas as provas em direito admitidas, bem como a
juntada de novos documentos e de quesitos adicionais. Declara, por seus
advogados, para todos os fins de direito, a autenticidade de todas as cópias dos
documentos anexados à presente impugnação, especialmente dos comprovantes
de recolhimento da contribuição social ao INSS, Requer, no entanto, caso seja
necessário, a dilação de prazo de 30 dias, para apresentação de referidas cópias
autenticadas pelo Cartório. Requer seja cancelada integralmente a exigência fiscal
pela sua total improcedência e, outrossim, requer que as intimações dos atos
praticados neste feito sejam procedidas em nome do seu patrono Dr. Ives Gandra
da Silva Martins.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720051/2013-16
5
A DRJ deliberou (fls. 127-132) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARQUIVOS DIGITAIS. OMISSÃO E INCORREÇÃO.
Constitui infração apresentar a empresa os arquivos digitais com omissões ou
incorreções, conforme previsto na Lei n° 8.218/1991.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA.
As autoridades fiscais são adstritas ao princípio da legalidade, sendo o lançamento
fiscal ato vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 25/05/2017 (fl. 136),
recorreu em 21/06/2017 (fls. 139-156), reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre o descumprimento de obrigação acessória
(art. 11, § § 3° e 4° da Lei n° 8.218/91), consistente em ter apresentado arquivo digital MANAD
(Manual Normativo de Arquivos Digitais) da folha de pagamento com erros e omissões (CLF 22).
Inicialmente, veja-se que os argumentos da recorrente acerca da razoabilidade da
penalidade imposta e da violação à boa-fé objetiva não podem ser enfrentados por força da
Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não obstante, aplica-se ao caso Súmula CARF no 181, de observância obrigatória
por este colegiado:
Súmula CARF no 181
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.213 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720051/2013-16
6
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Deste modo, o recurso voluntário deve ser provido, com o consequente
cancelamento da multa.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 195
DF CARF MF
Original